Tribunal: TJSP
Processo: 0044708-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisas alheias móveis com emprego de arma de fogo e em comparsaria, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. Se a intenção do agente é direcionada à prática de uma única subtração,

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisas alheias móveis com emprego de arma de fogo e em comparsaria, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. Se a intenção do agente é direcionada à prática de uma única subtração, estará configurada a prática de crime único. APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.

DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, COM VISTAS A EVITAR A EXCESSIVIDADE DO RESULTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO SOMENTE DO AUMENTO PREVISTO NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.